Tribunal: TJMT
Processo: 1017606-88.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017606-88.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA NORBERTO LTDA - ME - CNPJ: 26.899.523/0001-05 (JUIZO RECORRENTE), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA NORBERTO LTDA - ME - CNPJ: 26.899.523/0001-05 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA– ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO – ILEGALIDADE -
SENTENÇA RATIFICADA
.

1- Não há que se falar, no caso, em Mandado de Segurança contra lei em tese, visto que o regime de apuração do ICMS por estimativa vem sendo aplicado desde a edição do Decreto n. 2.734/2010, e os arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT possuem efeitos concretos.

2- Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada e por operação, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº
1017606-88.2018.8.11.0041

INTERESSADOS:
TRANSPORTADORA NORBERTO LTDA – ME

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental nº
1017606-88.2018.8.11.0041
, impetrada por
TRANSPORTADORA NORBERTO LTDA - ME
contra ato tido como ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT
, que concedeu a ordem pleiteada

ratificando a liminar anteriormente deferida,
para determinar o afastamento da impetrante do recolhimento do ICMS pelo “regime de estimativa simplificado e estimativa por operação”, bem como seu enquadramento no “regime de apuração normal do ICMS.

Não houve a interposição de recurso voluntário (Id. 75353810).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela
ratificação
da sentença (Id. 76305988).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 27 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental nº
1017606-88.2018.8.11.0041
, impetrada por
TRANSPORTADORA NORBERTO LTDA - ME
contra ato tido como ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT
, que concedeu a ordem pleiteada

ratificando a liminar anteriormente deferida,
para determinar o afastamento da impetrante do recolhimento do ICMS pelo “regime de estimativa simplificado e estimativa por operação”, bem como seu enquadramento no “regime de apuração normal do ICMS”.

Na inicial, alega a Impetrante que é pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto social o transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, sujeita ao recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias – ICMS, previsto no art. 155, inciso II, da Constituição Federal, sendo fiel cumpridora de suas obrigações tributárias. Relatou que, regularmente sediada no Estado de Mato Grosso, foi colocada pela autoridade coatora no regime de “estimativa simplificado (CARGA MÉDIA)”, previsto no art. art. 87-J e 157 e seguintes do RICMS/MT.

Enfatizou que, o Fisco Estadual incorreu em ilegalidade ao enquadrá-la no referido regime de recolhimento, exigindo de ofício a alíquota integral, já que tal postura consiste em ofensa a diversos princípios constitucionais. Acrescentou que a criação do mencionado regime tributário, dentre outras irregularidades, alterou aspectos imutáveis do ICMS, como, por exemplo, sua forma de lançamento e base de cálculo, aumentando a carga tributária.

Arrematou que, tais vícios tornam ilegal o Decreto Regulamentar nº 92/2011, que introduziu os arts. 87-J-6 e 87-1-13 ao RICMS/MT, instituindo o “regime de estimativa por Operação Simplificado – ICMS Carga Média, bem como o Decreto nº 2.734/2010, que introduziu os arts 87-J a 87-J-5 ao Regulamento de ICMS do Estado de Mato Grosso.

Ao final, pugnou pela concessão de liminar, a fim de que a autoridade coatora suspendesse o recolhimento do ICMS pelo “Regime de Estimativa Simplificado e Estimativa por operação”, determinando que seja ela enquadrada no “Regime de Apuração Normal e no Recolhimento Mensal” do tributo, nos moldes do art. 131 e 132, inciso IV, do RICMS/MT e art. 4º, II, da Portaria nº 144/2006.

No mérito, requereu a concessão da segurança, com a confirmação da liminar vindicada, para que seja declarada a nulidade do recolhimento do ICMS pelo “Regime de Estimativa Simplificado e Estimativa por Operação”, de modo que seja enquadrada, de forma definitiva, no “Regime de Apuração Normal e no Recolhimento Mensal” do tributo.

A liminar foi deferida, no teor do Id. 75360090.

O Estado de Mato Grosso prestou informações nos autos, alegando preliminarmente, a extinção do processo sem resolução do mérito, sob o argumento de inadequação da via eleita, uma vez que o pedido formulado visa combater ato normativo de caráter genérico e abstrato. No mérito, entende pela legalidade do ato coator.

O Magistrado de Primeiro Grau concedeu a segurança nos termos retro mencionado.

Pois bem.

Inicialmente, imperioso consignar que, a preliminar de inadequação da via eleita foi devidamente afastada pelo Magistrado de Primeiro Grau, pois como bem pontuado (...)
vislumbra-se a produção de efeitos concretos capazes de justificar interesse processual da impetrante, a qual se encontra, efetivamente enquadrada no regime de apuração questionado e sujeita a seu regramento tributário, conforme comprovado pelo documento de id. 13773767, não havendo falar em impetração contra lei em tese, o que demonstra a viabilidade do manejo do remédio constitucional em questão.

Ademais, o regime de apuração do ICMS por estimativa vem sendo aplicado desde a edição do Decreto n. 2.734/2010 e
os arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT
possuem efeitos concretos.

Quanto ao mérito, da análise do Cadastro de Contribuinte acostado no Id. 75360083, verifica-se que a empresa Impetrante estava incluída no regime de apuração normal do ICMS de 1º-1
-2018 a 31-5-2018, quando então, foi credenciada no Regime de Estimativa Simplificado do ICMS, a partir de 1º-6-2018.

Impende ressaltar que, a respeito da matéria ora discutida, este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes,
a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada e por operação
, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar. Veja-se:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO (ART. 30, V, DA LEI 7.098/98, INTRODUZIDO PELO ART. 17 DA LEI 9.226/2009)
– PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INACOLHIDAS -
MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ART. 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ILEGALIDADE DECLARADA
- SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar, no caso, em Mandado de Segurança contra lei em tese, visto que o regime de apuração do ICMS por estimativa vem sendo aplicado desde a edição do Decreto n. 2.734/2010, e
os arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT
possuem efeitos concretos.

2. Não procede a alegação de que a Impetrante pretende a concessão de segurança de caráter normativo, pois pelo que se pode aferir tanto do pedido inicial como da sentença proferida, a pretensão da Impetrante está restrita a anulação do crédito tributário.

3.
O inciso V, do artigo 30 da Lei 7.098/98 pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal em seu artigo 146-A, o qual prevê que somente a lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação.

4. Apelo desprovido
. Sentença Ratificada.

(Apelação/Remessa Necessária nº 28043/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLEITO, Julgado em 11-9-2017, publicado no DJE 25-4-2018). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA
– ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE
– NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – DESPROVIMENTO.

Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.

Reconhecida a ilegalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, informados na inicial, é medida que se impõe.

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – LIMITE CONSTITUCIONAL – ILEGALIDADE RECONHECIDA – DÉBITOS NULOS – SENTENÇA RATIFICADA.

Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança, quando alterado por ato normativo não previsto em lei, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa autora.

(Apelação / Remessa Necessária 115336/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, publicado no DJE 07/12/2017). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA –
ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO

–
ARTS. 87-J-6 A 87-J-17 DO RICMS/MT
– REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 150, I, DA CF – DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS – RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRESA SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA – RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO IMPOSTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.

Na qualidade de substituta tributária, a empresa está sujeita ao recolhimento integral do imposto (retenção antecipada do tributo).

(Apelação / Remessa Necessária 100627/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/8/2018, publicado no DJE 20/8/2018). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO -
ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR (ART. 30, V, DA LEI 7.098/98, INTRODUZIDO PELO ART. 17 DA LEI 9.226/2009) – INVASÃO DE MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ART. 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DECLARADA
– POSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA- RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, pois o objeto do mandado de segurança se respalda na ilegalidade e
inconstitucionalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do Regulamento do ICMS
, os quais serviram de embasamento para a emissão do Documento de Arrecadação – DAR às fls. 50. No caso, houve a indicação de situação individual e concreta a ser tutelada, não havendo que se falar na aplicação do verbete nº 266 do STF.

Mérito.
O art. 30, III, da Lei Estadual nº 7.098/98 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/96). Já o inciso V, do aludido artigo, pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal em seu art. 146-A, o qual prevê que somente a “Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo”. Logo, a alínea “a” do inciso V do art. 30 da Lei n. 7.098/98, ao elencar, como finalidade do regime de estimativa por operação, a prevenção de desequilíbrios da concorrência, invadiu competência reservada à lei complementar.

(Apelação / Remessa Necessária 100628/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2016, publicado no DJE 12/8/2016).

Assim, o recolhimento do ICMS pelo Regime de Estimativa Simplificado e Estimativa por operação se mostra ilegal, razão pela qual, entendo que o direito liquido e certo da Impetrante resta demonstrado.

Ademais, o enquadramento da Autora no regime de apuração normal, mostra-se acertado, pois já era o qual ela estava enquadrada e diverge do regime de apuração especial do ICMS previsto no artigo 132 e que prevê o cumprimento de requisitos legais.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO o ato sentencial sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022